Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741490-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON NUNES MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de processo de repactuação de dívidas, fundado no art. 104-A, e seguintes, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Em suas razões, o agravante alega que seu pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juízo de origem, que se limitou a analisar e indeferir a tutela de urgência. Argumenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Aduz que está com quase cem por cento (100%) da renda mensal comprometida. Expõe que recebe aposentadoria no valor de R$ 6.299,56 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), mas que após descontos legais, empréstimos consignados e descontados em conta corrente, resta apenas a quantia de valor de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos). Aduz que o valor total dos descontos dos empréstimos viola o seu direito ao mínimo existencial e à dignidade. Expõe que, em razão do atual grau de comprometimento de seu salário, é necessário endividar-se cada vez mais para sobreviver. Assevera que estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que sua situação financeira não possibilita uma condição existencial digna. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento. Subsidiariamente, pede que haja a limitação de trinta por cento (30%) da soma dos descontos em sua remuneração. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha sua subsistência comprometida devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto ao outro requisito apontado acima, no que se refere benefício da gratuidade de justiça, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. A referida benesse está normatizada entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, constam nos autos contracheques que demonstram uma remuneração bruta de R$ 6.299,56 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) e rendimento líquido de R$ 2.179,34 (dois mil cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), no mês de setembro de 2023 – ID 51837660. Destaque-se, por oportuno, que para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários-mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários-mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida da agravante é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Desse modo, os documentos colacionados parecem suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. A presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça” (Acórdão 1433802, 07030331920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Por isso, não é viável, ao primeiro exame, limitar os descontos em conta-corrente, especialmente porque foram livremente pactuados pelo ora agravante. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal pleiteada, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator